Tribunal: TJSP
Processo: 1043244-41.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDORES ESTADUAIS – ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – QUINQUÊNIO – BASE DE CÁLCULO – VANTAGENS REMUNERATÓRIAS NÃO EVENTUAIS.
1. Segundo o teor do art. 129 da Constituição Estadual, a sexta-parte deve considerar as vantagens incorporadas como base de cálculo, ou seja, aquelas que a integram por força de lei, as com incidência determinada por decisão transitada em

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDORES ESTADUAIS – ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – QUINQUÊNIO – BASE DE CÁLCULO – VANTAGENS REMUNERATÓRIAS NÃO EVENTUAIS.
1. Segundo o teor do art. 129 da Constituição Estadual, a sexta-parte deve considerar as vantagens incorporadas como base de cálculo, ou seja, aquelas que a integram por força de lei, as com incidência determinada por decisão transitada em julgado, além das gratificações e acréscimos genéricos e universais, sem os atributos essenciais das gratificações. Exclusão das vantagens de caráter eventual e dos acréscimos "in facto temporis", "oficii", "propter laborem" e "propter personam".
2. Incidência do regime de juros, nos termos em que estabelecidos pelo art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997 (redação da Lei no 11.960/2009), a partir da data de sua vigência. Aplicação, a todo período da dívida, do IPCA, por ser o índice que melhor reflete o fenômeno inflacionário. Adoção das teses firmadas no Tema 810/STF e Tema 905/STJ.
3. Inversão dos ônus sucumbenciais. Verba honorária que deverá ser fixada pelo juízo liquidante por força do disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do CPC. Sentença reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043244-41.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes VERA
LÚCIA AZARIAS FONSECA, TIAGO DE PAULA OLIVEIRA, TANIA REGINA
BERTOLLA ROCHA, SUELY MOURA ARTIOLI, SUELI APARECIDA SIBIN
DELCARO, SONIA MARIA DOMINGOS, SÔNIA CRISTINA AZEVEDO,
ROSANGELA SANDRI PECORIELLO, ROBERTO RODRIGUES, NALVA D'ARC
LEITE TELLES, MONICA DE SOUZA ALNCAR MARACCINI, MARLENE DOS
SANTOS FERREIRA OLIVEIRA, MARINA ALVES DE OLIVEIRA, MARIA
ISABEL DE SOUZA CAÇÃO, MARIA DAÇALETE GOMES FERREIRA, MARIA
AUXILIADORA PINTO SCHIAVONE, MÁRCIO CORREIA DA ROCHA, MÁRCIA
REGINA FRAZÃO MACHADO IGNÁCIO, MARCELO DIAS DO RIO, LUCIANA
CABRAL CUNHA MARIANO, JOSE JORGE FILHO, JOSÉ ALVES DA GAMA,
IZABEL ARAÚJO DO NASCIMENTO RAMOS, FABIANA DIAS PEREIRA HALL,
CLAUDINÉIA FELIPE, ANTONIO CARLOS MOREIRA RAMOS, ANDRÉ JORRI
MAGALHÃES, ALEXSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO, ROMILDA
SABINA DOS SANTOS e VALERIA LONGANEZI, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043244-41.2016.8.26.0053 -Voto no
2
Voto 38160
Processo: 1043244-41.2016.8.26.0053
Apelante: Vera Lúcia Azarias Fonseca e outros
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca de Guarulhos
Juiz Prolator: Ligia Dal Colletto Bueno
5a Câmara de Direito Público
RECURSO DE APELAÇÃO SERVIDORES ESTADUAIS
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO QUINQUÊNIO
BASE DE CÁLCULO VANTAGENS REMUNERATÓRIAS
NÃO EVENTUAIS.
1. Segundo o teor do art. 129 da Constituição Estadual, a sexta-
parte deve considerar as vantagens incorporadas como base de
cálculo, ou seja, aquelas que a integram por força de lei, as
com incidência determinada por decisão transitada em julgado,
além das gratificações e acréscimos genéricos e universais,
sem os atributos essenciais das gratificações. Exclusão das
vantagens de caráter eventual e dos acréscimos “in facto
temporis”, “oficii”, “propter laborem” e “propter personam”.
2. Incidência do regime de juros, nos termos em que
estabelecidos pelo art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997 (redação da
Lei no 11.960/2009), a partir da data de sua vigência.
Aplicação, a todo período da dívida, do IPCA, por ser o índice
que melhor reflete o fenômeno inflacionário. Adoção das teses
firmadas no Tema 810/STF e Tema 905/STJ.
3. Inversão dos ônus sucumbenciais. Verba honorária que
deverá ser fixada pelo juízo liquidante por força do disposto no
art. 85, § 4o, inciso II, do CPC. Sentença reformada.
Recurso provido.

Vistos;
Trata-se de recurso de apelação interposto por
VERA LÚCIA AZARIAS FONSECA E OUTROS em face da r. sentença
de fls. 302/305, proferida nos autos da ação ajuizada em face da
FAZENDA PÚBLICA DE SÃO PAULO, em que a DD. Magistrada “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043244-41.2016.8.26.0053 -Voto no
3
quo” julgou improcedente o pedido em que os autores objetivavam
a condenação da requerida ao pagamento das perdas salariais
sobre o quinquênio e a integralidade dos vencimentos de forma
retroativa, limitada aos últimos cinco anos contados da distribuição
da ação. Em razão da sucumbência, condenou-os ao pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Inicialmente
alegam
inexistir
a
alegada
litispendência e consequente exclusão de Tania, vez que a ação
noticiada pela requerida em que pleiteava condenação da Fazenda,
foi extinta sem resolução do mérito. Buscam os autores, em
apertada síntese, a procedência do pedido inicial (recálculo dos
quinquênios, pagamento das diferenças apuradas e atrasadas com
repercussão em todas as verbas com base no último quinquênio
com a devida correção monetária e acréscimo de juros de mora e
apostilamento das vantagens de caráter não eventual inclusas na
base de cálculo do adicional por tempo de serviço), em razão do
disposto no artigo 129, da Constituição estadual.
Estamos a tratar de recurso adequadamente
processado e que se acha instruído com o suprimento das razões
adversas.
É o relatório. Passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043244-41.2016.8.26.0053 -Voto no
4
1.
Inicialmente, respeitado o entendimento da
DD. Prolatora da r. sentença, afasta-se a ocorrência de
litispendência à postulante Tânia Regina Bertolla Rocha, incluindo-
a no julgamento do mérito nesta instância recursal.
Desse modo o entendo de vez que, muito embora
a Fazenda Estadual anotasse que a litisconsorte ingressou como
parte na ação de no 1017405-14.2016.8.26.0053, o feito foi
julgado extinto sem resolução do mérito em relação à apelante,
nos termos do art. 485, VIII, do CPC.
Ainda que naqueles autos tenha figurado como
parte, em razão da desistência, sem decisão de mérito, não se
produziram os efeitos da litispendência.
Logo, diante do interesse da parte, tem lastro a
propositura de nova ação segundo o teor do art. 486, do referido
texto legal.
2.
Anote-se que o debate em curso no
presente feito limita-se a discernir a extensão relativa à expressão
“vencimentos integrais”, contida no art. 129 da Constituição Estadual.
Ora bem, importa primeiramente identificar o
conteúdo semântico do termo vencimento. Bem, de acordo com
abalizada “opinio communio doctoris” compreendemo-lo o que resulta
da composição do padrão de remuneração do funcionário sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043244-41.2016.8.26.0053 -Voto no
5
qual se agregarão:
“vantagens pecuniárias auferidas pelo servidor a título de adicional ou
gratificação. Quando o legislador pretende restringir o conceito ao padrão
do servidor, emprega o vocábulo no singular vencimento; quando quer
abranger também as vantagens conferidas ao servidor, uso o termo no
plural
vencimentos” (Hely Lopes Meirelles In Direito Administrativo
Brasileiro, 15a ed., p.392).
Não
cederá
lugar
essa
interpretação
para
qualquer outra, especialmente por força da precisão terminológica
constante do texto do artigo 129o da Constituição Estadual,
particularmente quando ao regrar que “Ao servidor público estadual é
assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no
mínimo por qüinqüênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos
vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se
incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no art.
115, XVI, desta Constituição” não admite solução às meias, ou que
equivalha à amputação do sentido concreto que lhe deu referido
artigo de lei constitucional.
De mais a mais, há de prevalecer essa sorte de
conclusão em virtude do fato de ser a regra deste artigo 129o da
Constituição Estadual instituto normativo de hierarquia e cunho
superior, sobretudo se o cotejarmos com o elenco de leis
restritivas que a Fazenda Pública postulou como que aplicáveis ao
caso; por isso mesmo estes textos normativos hão
necessariamente de ceder passo e, não poderão gerar exclusão de
incrementos que se agregaram ou “ex vi lege”, ou “ex temporis”, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043244-41.2016.8.26.0053 -Voto no
6
cômputo geral dos vencimentos.
Isso, porque se apreçarmos a natureza jurídica de
cada uma destas vantagens e, se uma vez vistas como pagas
independentemente
da
cessação
do
serviço
prestado
,
forçosamente
as
teremos
como
que
incorporadas
aos
vencimentos, de modo a serem levadas em conta quando do
tempo do pagamento do benefício pleiteado. Não disso sucederá
ofensa alguma à regra do art. 115o, inciso XVI da Constituição
Estadual ou lesão à do art. 37o, inciso XIV da Constituição Federal.
É que não há nem mesmo como cogitável, presentemente, a eiva
da cumulatividade (com outras vantagens concedidas “sob o mesmo
título ou idêntico fundamento”).
Logo, procedem os argumentos colacionados pela
parte apelante.
Constam de mesmo sentido decisões do Pretório
Excelso extraída do RE 219.740-3/SP e do AI 820.974 AgR/SP,
ambos de relatoria do E. Min. Marco Aurélio, segundo os quais:
“O preceito não tem o condão de obstaculizar verdadeira melhoria de
vencimentos outorgada pela legislação local em face da passagem do
tempo”. (STF, RE 219.740/SP, Min. Marco Aurélio, dj 11/09/2001)
“Tanto não se trata de gratificação por tempo de serviço que o pagamento,
ao contrário do que ocorre em relação a outras parcelas, não é feito de
forma individualizada, separada, mas em conjunto com o próprio
vencimento, integrando-o. (...) Repito que a “sexta-parte” nada mais é do
que um 'plus' nos vencimentos, passando a integrá-los em virtude de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043244-41.2016.8.26.0053 -Voto no
7
efetivo exercício, mostrando-se os vinte anos simples condição para se
obter o direito.” (STF, AI 820.974 AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, dj
13/12/2011)
Ademais, a alteração introduzida pelo Constituinte
no inciso XIV do art. 37 da Constituição Federal visou coibir o
“repique” ou “efeito cascata”, ou seja, que vantagem posterior
substancialmente idêntica, constitua-se em fundamento para
outra, gerando sucessivos aumentos de vencimentos. Acontece
que o Governo Estadual ao instituir vencimentos ou proventos:
além do salário “base”, criou outras vantagens e gratificações que
de fato
compõem os mesmos vencimentos e os conforma com
traços consolidados. Sinal disso é que bom número de servidores
aposentados, percebem vantagens que vão desde a nomenclatura
“gratificação extra” até a de um “prêmio de incentivo”.
Insta
destacar
neste
ponto,
também,
a
fundamentação estruturada pelo Eminente Ministro Marco Aurélio
em voto proferido no julgamento do recurso de agravo regimental
em agravo de instrumento no 820.974 AgR/SP acerca do “efeito
cascata”, que, embora tenha por objeto de análise a incidência da
“sexta-parte” sobre as verbas incorporadas pelo servidor público
estadual, deve-se considerar como apoio para o raciocínio ora
desenvolvido neste ponto, ambos os institutos, os da sexta-parte e
o quinquênio, dadas as respectivas origens: ambos decorrem do
artigo 129 da constituição paulista. É dizer, constituem-se
mediante igual base de cálculo (vencimentos integrais, exceto as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043244-41.2016.8.26.0053 -Voto no
8
verbas de caráter eventual) são adquiridos mediante o curso de
prazos definidos em lei para cada um deles; Vejamos:
“Quanto ao tema de fundo, atentem para a real natureza da “sexta parte”.
Muito embora pressupondo o transcurso de vinte anos de efetivo exercício,
nada mais consubstancia do que uma melhoria na remuneração, um plus a
que passa a ter direito o servidor. Eis o trecho do artigo 129 da Constituição
estadual:
[...] a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de
efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os
efeitos [...]
Ora, descabe tomá-la com as demais parcelas que integram a remuneração
para se dizer de cálculo glosado pelo inciso XIV do artigo 37 da Constituição
Federal:
XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão
computados, nem acumulados para fins de concessão de acréscimos
ulteriores;
O preceito não tem o condão de obstaculizar verdadeira melhoria de
vencimentos outorgada por legislação local em face da passagem do
tempo. É sabença geral a origem desta norma: decorreu do Decreto-Lei no
2.039/83, que, em passe de mágica, possibilitava alcançar-se, com trinta e
cinco anos de serviços, gratificação de 140%, mediante o chamado efeito
cascata. Tanto não se trata de gratificação por tempo de serviço que o
pagamento, ao contrário do que ocorre em relação a outras parcelas, não é
feito de forma individualizada, separada, mas em conjunto com o próprio
vencimento, integrando-o. Impossível é olvidar-se, na aplicação do inciso
XIV do artigo 37 da Carta da República, a razão das coisas, o princípio da
razoabilidade. Daí o acerto do acórdão prolatado pelo Tribunal de origem,
no que afastou o óbice revelado pela mencionada regra constitucional.
Repito que a “sexta-parte” nada mais é do que um plus nos vencimentos,
passando a integrá-los em virtude de efetivo exercício, mostrando-se os
vinte anos simples condição para se obter o direito.
A superveniência da nova redação dada pela Emenda Constitucional no
19/98 ao referido dispositivo da Constituição Federal não altera o
entendimento deste Tribunal. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
reconheceu o direito dos servidores ao cálculo do adicional de “sexta-parte”
sobre os vencimentos integrais, não se cuidando de incidência de
gratificação sobre gratificação. Ateve-se, desse modo, à interpretação de
norma estadual, que define a vantagem funcional “sexta parte” como
vencimento. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo, conforme se
depreende da leitura do acórdão proferido no Recurso Extraordinário no
219.740-3/SP, de que fui relator, publicado no Diário da Justiça de 9 de
novembro de 2001:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043244-41.2016.8.26.0053 -Voto no
9
REMUNERAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO PAULISTA SEXTA-PARTE. A parcela
não caracteriza gratificação por tempo de serviço, mas melhoria de
vencimento alcançada com implemento de condição temporal, integrando-
o e servindo de base a outras parcelas.
No mais, o Recurso Extraordinário no 563.708/MS, no qual reconhecida a
existência de repercussão geral, versa sobre a base de cálculo do adicional
por tempo de serviço de servidor público admitido antes da Emenda
Constitucional no 19/98, que não é tema em discussão nos autos. Além
disso, o Tribunal, por unanimidade, no exame do Agravo de Instrumento no
839.496/SP, assentou não haver repercussão geral na questão alusiva à
incidência do adicional de sexta-parte sobre a integralidade dos
vencimentos de servidor estadual.” (STF, AI 820.974 AgR/SP, Rel. Min.
Marco Aurélio)
Ainda, no âmbito da Egrégia Suprema Corte
brasileira, a questão atinente à base de cálculo para incidência do
quinquênio e da sexta-parte foi objeto de análise e de repercussão
geral em Recurso Extraordinário no 563.708-5 sob a douta
relatoria da Ministra Carmen Lúcia:
“3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de
que o art. 37, inc. XIV, da Constituição da República, na forma
originariamente positivada, se destinava a coibir a acumulação de
acréscimos pecuniários que tivessem o mesmo título ou idêntico
fundamento, conforme o julgamento proferido no Recurso Extraordinário
206.117, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ
28.04.2000, verbis:
Vantagens funcionais em 'cascata': vedação constitucional que, conforme o
primitivo art. 37, XIV, da Constituição (hoje alterado pela EC 19/98), só
alcançava as vantagens concedidas 'sob o mesmo título ou idêntico
fundamento'...
No mesmo sentido o Recurso Extraordinário 291.987-AgR, Relator Ministro
Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 22.11.2002.”
Ora, diante desses constitutos permanentes o
caso em questão encerra a disputa, de vez que o caráter definitivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043244-41.2016.8.26.0053 -Voto no
10
dos acréscimos aos proventos
não se traduzem em meros
“acréscimos ulteriores”, senão antes como verdadeiros aumentos
salariais que integraram em o patrimônio.
Desse modo, não há ilegalidade no ação de incluí-
los para o cálculo dos quinquênios e da sexta-parte, posto que
tratamos de direitos incorporados, definitivamente integrados aos
vencimentos.
3.
Logo, a base de cálculo das vantagens a
serem
apostiladas
deverá
considerar
todas
as
vantagens
incorporadas, ou seja, aquelas que a integram por força de lei,
com incidência determinada por decisão transitada em julgado,
sem exclusão das gratificações e acréscimos genéricos e
universais, sem os atributos essenciais das gratificações
os
sempre lembrados “in facto temporis”, “oficii”, “propter laborem” e
“propter personam”; assim serão, por exemplo, a “Gratificação por
Atividade de Polícia GAP”, o “Adicional de Local de Exercício
ALE”, o “Adicional de Insalubridade” no caso dos policiais militares,
isso tudo, dentre institutos que por reiterada jurisprudência desta
Corte vêm sendo tratados como que aumentos salariais. O mesmo
se dá em relação às verbas que são pagas até mesmo aos
inativos, posto que nesta condição perdem o caráter de
transitoriedade ou eventualidade, incorporando-se em definitivo
aos vencimentos.
Em razão disso, obediente à essência que os
conformam, calha ao caso o teor do aresto constante do incidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043244-41.2016.8.26.0053 -Voto no
11
de uniformização de jurisprudência 193.485-1/6-03 e art. 17 da
Lei estadual 6.995/90.
Logo, respeitado o entendimento perfilhado pelo
Juízo a quo, procede o pedido recursal dos autores.
4.
Insta-nos esclarecer sobre o critério de
adoção “quid decidendum” que é o de conferir pronta concretização a
direito para o qual se confia a metodologia de interpretação
realista em casos abrangidos pelos artigos 2o, 5o inciso II, 37 e 39
da Constituição Federal; implementa-se sobremodo esse direito,
cuja base genética provém do Estatuto do Funcionalismo Público Estadual.
Não há, igualmente, por conta disso, gravame ao art. 37o, inciso
XIV, conforme demonstramos infra.
Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal
de Justiça:
ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO QUINQUÊNIO. CÁLCULO. 1.
O cálculo do adicional por tempo de serviço pode ser feito com base na totalidade de
vencimentos, isto é, considerando no padrão a incorporação de todas as outras
vantagens pecuniárias, excluídas as eventuais com base no art. 129 da CE. 2. Não se
entrevê violação ao art. 37, inciso XIV, da CF/88, eis que não se trata de acréscimo
sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Recursos não providos. (TJSP; Apelação
Cível 1027529-85.2018.8.26.0053; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)
APELAÇÃO Servidores Públicos Estaduais - Pretensão de reconhecimento do direito
ao recalculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) de forma que este passe
a incidir sobre os vencimentos integrais, nos termos do art. 129, da Constituição
Estadual Sentença de procedência Recurso dos autores alegando incorreção no
tocante às verbas que deverão fazer parte da base de cálculo do quinquênio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043244-41.2016.8.26.0053 -Voto no
12
Cabimento - Juros e correção monetária - Aplicação do Tema 810/STF - Recurso
provido. (TJSP; Apelação Cível 1016914-12.2013.8.26.0053; Relator (a): Silvia
Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/07/2020;
Data de Registro: 03/07/2020)
APELAÇÕES. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Quinquênio e Sexta-parte. Base de
cálculo. Pretensão para que sejam calculados sobre a gratificação denominada
"Vantagem Pessoal" da Lei Complementar Estadual n. 836/97. O valor do adicional
temporal e da vantagem da sexta-parte deve ser calculado sobre o valor do
vencimento padrão e demais verbas que integram a remuneração do servidor, com
exclusão das eventuais, ocasionais e com caráter indenizatório. Vantagem pessoal
que tem natureza salarial, devendo ser incluída na base de cálculo dos adicionais
temporais e da sexta-parte. Sentença mantida. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE
MORA Correção monetária que deverá ser calculada com base no IPCA-E, enquanto
os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/2009, conforme o julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810 (em 20/09/2017 Rel. Ministro,
Luiz Fux- STF), que pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública RECURSO VOLUNTÁRIO DA FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO e REMESSA NECESSÁRIA
DESACOLHIDA. (TJSP; Apelação Cível 1043923-12.2014.8.26.0053; Relator (a):
Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
29/06/2020; Data de Registro: 29/06/2020)
5.
No tocante aos consectários legais, deve-se
observar critério estabelecido pela Lei Federal no 9.494/97 em seu
art. 1o-F para os juros moratórios e para o cálculo da correção
monetária, o IPCA-E, (observando-se o delineado no item 3.1.11
do REsp n. 1.492.221/PR), a teor do quanto fixado pelas Cortes
Superiores no julgamento do Tema 810/STF e Tema 905/STJ.
1 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos;
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043244-41.2016.8.26.0053 -Voto no
13
6.
Em razão da inversão do resultado, arcará a
requerida com o pagamento das despesas processuais, além de
honorários advocatícios a serem fixados por ocasião da liquidação
do julgado (art. 85, § 4o, inciso II, do CPC).
Posto isso, dá-se meu voto no sentido do
provimento do recurso, conforme fundamentação desenvolvida.

NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR